Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Processo : 0711806-53.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 119261534 dos autos originários n. 0702603-98.2021.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação dos executados, aqui agravantes, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Eis o teor da decisão atacada: Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID 116126014. Cumpre ressaltar que o valor foi atualizado até fevereiro de 2022, bem como a correção monetária e os juros mensais que foram calculados desde o vencimento. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Ao executado para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Os agravantes alegam que não houve contra-argumentos, como mencionado na decisão agravada. Sustenta a nulidade da decisão, ao argumento de que está fundamentada em fato inexistente nos autos. Aduz que não houve abertura de prazo para que a exequente ou a Contadoria Judicial se manifestassem sobre o parecer técnico juntado na impugnação. Assevera que “o magistrado de primeiro grau invocou ‘contra-argumentos’ e ‘qualidade técnica dos esclarecimentos prestados às impugnações’, sem que tais fatos sequer existam nos autos”. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, reafirmando que “foi homologado um laudo de avaliação equivocado, com utilização de anatocismos e cálculos equivocados, apesar da impugnação”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a homologação dos cálculos da Contaria e acolher a impugnação apresentadas pelos agravantes. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Inicialmente, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. No caso, ainda que de forma sucinta, o juízo singular expôs suficientes fundamentos para rejeitar a impugnação ofertada pelos executados-agravantes aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Forçoso lembrar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juiz, e não das partes (CPC, art. 524, § 2o). Nesse sentido, se o juiz identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, sequer há necessidade de ouvir as partes previamente a respeitos dos cálculos realizados. De todo modo, as partes foram ouvidas sobre os cálculos elaborados pela Contadoria, senão vejamos. A sentença (id. 87113111 na origem), confirmada em sede de apelação (id. 106035623 na origem), “declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial na quantia de R$ 95.426,33 (noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), nos termos da planilha acostada aos autos pela instituição financeira (ID82369741), sujeitando-o ao procedimento de cumprimento de sentença, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela, a contar da data do cálculo da planilha de ID82369741”. Requerido o cumprimento de sentença (id. 106850539 na origem), as executadas-agravantes apresentaram impugnação (id. 114022940 na origem), sustentando excesso de execução, ao argumento de que foi incluído na planilha de cálculo da exequente a capitalização de juros (anatocismo). O banco agravado apresentou novo demonstrativo do débito (id. 114737832 na origem). Os autos foram encaminhados à Contadoria para apuração do valor devido (id. 115894618 na origem), vindo aos autos a planilha de cálculo (id. 116126015 na origem), da qual as partes foram intimadas (id. 116135244 na origem). As agravantes impugnaram os cálculos da Contadoria, aduzindo que “é factível demonstrar que o órgão contábil judicial aplicou juros moratórios sobre o montante devido em 20/01/2021 (R$ 95.426,33), que por sua vez é constituído pelos juros anteriormente embutidos”. Indicaram que “a contadoria judicial deve refazer os cálculos desde a origem demonstrando o valor principal e juros, para então aplicar juros moratórios somente sobre o principal” (id. 118889677 na origem). Feito esse escólio, verifica-se que não havia necessidade de nova oitiva das partes ou o encaminhamento dos autos à Contadoria para eventuais esclarecimentos que eram desnecessários ao convencimento do juiz. De fato, fácil constar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial bem atendem ao comando do título judicial, pois apenas atualiza o valor principal estabelecido na sentença exequenda (R$ 95.426,33), mediante correção monetária e juros de mora de 1% a. m., a partir de 22/01/2021. Já as agravantes, nitidamente, pretendem rediscutir o título judicial, o que não é possível diante da coisa julgada. Ora, descabida a alegação para que se faça “os cálculos desde a origem demonstrando o valor principal e juros, para então aplicar juros moratórios somente sobre o principal”, em afronta ao título judicial formado nos autos. A propósito, a assertiva de incidência de anatocismo, que poderia amparar o alegado excesso de execução, sequer foi conhecida no julgamento da apelação. Confira-se a ementa do julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REVELIA. ART. 346 DO CPC. DEFESA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. §§ 2o E 3o DO ART. 702 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. INSCRIÇÕES DESABONADORAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, consolidou o entendimento de que é válida a citação via postal quando a correspondência é recebida no endereço da pessoa jurídica, sem ressalva quanto à falta de poderes específicos do funcionário que assinou o aviso de recebimento. 2 - Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, permitindo-se a discussão de matérias exclusivamente de direito e presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor (art. 344 do CPC). 3 - A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 4 - O art. 702, § 2o, do CPC, impõe expressamente que, "Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida" e, "Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso." (§ 3o). 5 - No caso, em que pese alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente e de taxas/tarifas e encargos financeiros cobrados no contrato firmado entre as partes, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC. 6 - Tendo em vista a inadimplência incontroversa dos Apelantes e a ausência de pagamento voluntário da dívida, conclui-se que as inscrições em cadastro restritivo de crédito decorrem do exercício regular de direito da Instituição Financeira, inexistindo, pois, motivo para a remoção das respectivas inscrições desabonadoras. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1353680, APC 0702603-98.2021.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Negritado) Assim, não cabe reapreciação, em sede de cumprimento de sentença, de matéria já decidida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pelos agravantes. Ademais, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelos agravantes. Afinal, o juízo de origem apenas homologou os cálculos da Contadoria; a mera possibilidade de penhora ou a expropriação de bens não constitui perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o ordenamento jurídico assegura ao executado a reparação de eventuais danos provocados pelo credor. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa do pedido liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator